Tribunal: TJDFT
Processo: 0705675-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LOCALIZAÇÃO DE BENS. PREVIDÊNCIA PRIVADA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. CNSEG. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA COOPERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

1. Discute-se a viabilidade da expedição de ofícios a fim de que localizar bens em nome do agravado.

2. Quando verificado que a parte diligenciou de todas as formas que estavam a seu alcance, é cabível a mediação do Juízo da causa, a fim de que se realize o ideal da efetividade da Justiça, restando plenamente possível a expedição de ofício com o objetivo de obtenção de dados acerca da pessoa, física ou jurídica, e de bens passíveis de constrição, até porque tais providências não podem ser adotadas - de forma autônoma - pela própria parte, requerendo, para tanto, a correspondente determinação judicial. Precedentes.

3. Considerando que o processo de execução deve se desenvolver no interesse do credor, havendo o dever de cooperação das partes e do juízo para a satisfação do débito, bem como diante da dificuldade de o credor encontrar bens passíveis de penhora e a impossibilidade de se obter as informações solicitadas, afigura-se legítimo o requerimento de expedição de ofício à CNSEG.

4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.